Tribunal: STJ
Processo: 5040861-85.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188427 - RS(2024/0473315-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: NAIDA DA COSTA MACHADO
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS DE LIMA - RS067650
INGRID EMILIANO - RS091283
KELE MARIANE SILVA DA SILVEIRA - RS098014
FLÁVIA HAGEN MATIAS - RS103616
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da aplicação, por analogia,
da
O agravante sustentou a existência de omissão no acórdão
Súmula 283/STF.
recorrido quanto à análise da impenhorabilidade dos honorários contratuais, bem como
o afastamento do óbice.
2. Inexistência de omissão no acórdão recorrido, uma vez que a matéria relativa à
impenhorabilidade dos créditos já havia sido apreciada, tendo sido reconhecida a
incompetência do juízo previdenciário para analisar a questão, cabendo-lhe apenas
cumprir a penhora determinada por juízo diverso.
3. Correta a aplicação, por analogia, da
pois o agravante limitou-se a
Súmula 283/STF,
reiterar argumentos sobre a impenhorabilidade dos honorários, sem impugnar o
fundamento central da decisão recorrida, consistente na incompetência do juízo para
examinar o tema.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55180356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 371fe88e-f461-48ea-a17e-6445aaa055c1

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 371fe88e-f461-48ea-a17e-6445aaa055c1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188427 - RS(2024/0473315-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: NAIDA DA COSTA MACHADO
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS DE LIMA - RS067650
INGRID EMILIANO - RS091283
KELE MARIANE SILVA DA SILVEIRA - RS098014
FLÁVIA HAGEN MATIAS - RS103616
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da aplicação, por analogia,
da
O agravante sustentou a existência de omissão no acórdão
Súmula 283/STF.
recorrido quanto à análise da impenhorabilidade dos honorários contratuais, bem como
o afastamento do óbice.
2. Inexistência de omissão no acórdão recorrido, uma vez que a matéria relativa à
impenhorabilidade dos créditos já havia sido apreciada, tendo sido reconhecida a
incompetência do juízo previdenciário para analisar a questão, cabendo-lhe apenas
cumprir a penhora determinada por juízo diverso.
3. Correta a aplicação, por analogia, da
pois o agravante limitou-se a
Súmula 283/STF,
reiterar argumentos sobre a impenhorabilidade dos honorários, sem impugnar o
fundamento central da decisão recorrida, consistente na incompetência do juízo para
examinar o tema.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
NAIDA DA COSTA MACHADO contra a decisão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, pela aplicação, por
Documento eletrônico VDA54227282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:23
Código de Controle do Documento: 156a980a-2346-411e-9007-b9be58694ed8

analogia, da
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "o
Súmula 283/STF.
acórdão hostilizado nada referiu acerca do argumento suscitado pela parte autora
quanto à impenhorabilidade dos honorários contratuais – o que configura omissão e,
portanto, negativa de prestação jurisdicional" (fl. 125).
Aduz que "é imprescindível que analise o principal objeto do recurso, que no
presente caso, diz respeito à impenhorabilidade de honorários contratuais, conforme
previsão da legislação federal especificamente o artigo 833, inciso IV, do

CPC/15, c/c
artigo 22, §4o do EOAB e súmula vinculante 47 do STF" (fl. 127), defendendo o
afastamento do óbice da
uma vez que o argumento central do
Súmula 283/STF,
acórdão recorrido teria sido enfrentado no seu recurso especial, em razão da
divergência com o entendimento firmado no "AgInt nos E Dcl no AgInt no RECURSO
ESPECIAL, n.
" (fl. 128).
1987170/SC
Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No caso, em relação à apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
reitero que inexistente, no acórdão proferido pela Corte local, qualquer omissão que
demande negativa de prestação jurisdicional. Com efeito, ainda que, de fato, os
embargos de declaração tenham sido rejeitados em decisão aparentemente genérica
(fl. 52), fato é que a matéria em debate já fora enfrentada no acórdão das fls. 32-34.
No mérito, registro que a tese central da decisão atacada mediante agravo
de instrumento é a de que "eventual discussão acerca da impenhorabilidade dos
créditos ou da pertinência de penhora no rosto dos autos é reservada ao processo
Documento eletrônico VDA54227282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:23
Código de Controle do Documento: 156a980a-2346-411e-9007-b9be58694ed8

judicial no qual a medida foi determinada, cabendo ao juízo previdenciário tão-somente
a correspondente execução da medida." (fl. 32), ou seja, descabe a discussão sobre a
higidez da penhora (pelo fundamento da impenhorabilidade) dos créditos (aqui
entendido o principal e os honorários) nos autos da ação previdenciária.
Assim é que descabe o cotejo realizado pelo recorrente na sua peça de
agravo, pois parte da premissa de que seria o juiz previdenciário aquele quem
analisaria a impenhorabilidade do crédito (principal ou de honorários). E é exatamente
por isso que a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
aplicação, por analogia, da
pois o agravante reitera os argumentos
Súmula 283/STF,
de impenhorabilidade, quando o fundamento central repousa sobre a incompetência do
Juízo que apenas executou a penhora no rosto dos autos solicitada por Juízo diverso.
Assim, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido,
consistente na incompetência do juízo previdenciário para a análise da
impenhorabilidade sustentada, atraindo, por analogia, o óbice da
("É
Súmula 283/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU A
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
CONDENAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
§ 7o, DO CPC. AGRAVO
ART. 85,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo
estabeleceu que "não merece reparo a sentença declaratória de
extinção da execução, ora guerreada, não havendo que se falar na
alvitrada necessidade de intimação 'para comprovar a implantação da
revisão objeto do pedido exordial, antes da extinção da execução', por
tratar-se de matéria superada pela preclusão consumativa, à míngua de
manifestação oportuna da parte interessada a esse respeito, por
ocasião do despacho do evento 348,
".
DESPADEC96/JFRJ
2. A recorrente, por sua vez, deixou de impugnar tal fundamento, que é
apto, por si só, para manter o acórdão recorrido. Aplica-se à espécie,
por analogia, o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do STF.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "não serão devidos honorários
no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje
Documento eletrônico VDA54227282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:23
Código de Controle do Documento: 156a980a-2346-411e-9007-b9be58694ed8

expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" (AgInt
no REsp n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
2.062.255/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
26/4/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
2.132.773/RJ,
Moura, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
14/10/2024)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:23
Código de Controle do Documento: 156a980a-2346-411e-9007-b9be58694ed8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.188.427 / RS
Número Registro: 2024/0473315-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50408618520234040000 50668131920174047100
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NAIDA DA COSTA MACHADO
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS DE LIMA - RS067650
INGRID EMILIANO - RS091283
KELE MARIANE SILVA DA SILVEIRA - RS098014
FLÁVIA HAGEN MATIAS - RS103616
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART.
)
48/51
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NAIDA DA COSTA MACHADO
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS DE LIMA - RS067650
INGRID EMILIANO - RS091283
KELE MARIANE SILVA DA SILVEIRA - RS098014
FLÁVIA HAGEN MATIAS - RS103616
Documento eletrônico VDA55148240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:19
Código de Controle do Documento: 0bca8ad3-39da-4a02-9c31-f6f6415a2cd9

AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:19
Código de Controle do Documento: 0bca8ad3-39da-4a02-9c31-f6f6415a2cd9